Tribunal: STF
Processo: ARE 1567065
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/17. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - EMPREGADO SOB A ÉGIDE DA CLT POR FORÇA DE PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 381/06. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MATÉRIA SEDIMENTADA NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR – INCIDÊNCIA DO ART. 896, §7º, DA CLT E DA SÚMULA 333/TST EM ÓBICES AO DESTRANCAMENTO DO APELO. TRANSCENDÊNCIA AUSENTE. Hipótese em que não foram desconstituídos os fundamentos da r. decisão agravada, conforme demonstrado no voto. Agravo conhecido e desprovido.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso LV; 39 e 114, inciso I, da Constituição Federal.



    Afirma que a “presente demanda versa sobre o adimplemento de créditos que o servidor público municipal entende ser-lhes devidos, proveniente de sua relação laboral com o Poder Público Municipal”.



    Argumenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para dirimir a controvérsia, em razão da “instituição do Regime Jurídico Único naquele Município, em anexo, bem como a vedação de que haja, no mesmo município, dois regimes jurídicos únicos por força do comando contido no ART. 39 DA CF/88”. 



    Declara que o acórdão recorrido desconheceu a decisão proferida na ADI 3.395/DF, no qual “suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF/98 que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”.



    Discorre, também, que,



    “em total consonância com o estatuído no art. 39 da CF/88, o Regime Jurídico do recorrente é ÚNICO E ESTATUTÁRIO, tal como se vê no Título I da Lei Municipal n° 303/01 (DOC. 02), que dispõe em seu art. 1º:



    (...)



    Portanto, referida Lei Complementar, que se sobrepõe a qualquer outra no município, evidencia que em Conceição do Almeida, no âmbito municipal, o Regime é ESTATUTÁRIO e ÚNICO, reportando-se inválido e inconstitucional, data venia, qualquer dispositivo ou decisão em contrário. 



    Diante disso, o não provimento do presente Recurso Extraordinário, necessariamente, implicará em aceitar a coexistência, em um mesmo Município, de dois regimes jurídicos: celetista e estatutário.”



    Pontua que “todos os servidores do Município passarão a ser regidos pelo Estatuto, sob pena de, assim não fosse, sequer poderem ser considerados servidores públicos, mas meros empregados ligados ao Município pelo vínculo celetista, entendimento este que não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, manteve a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “2.1 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO SOB A ÉGIDE DA CLT POR FORÇA DE PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 381/06. TRANSCENDÊNCIA AUSENTE



    O réu arguiu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar e processar o feito, por se discutir no presente feito relação jurídico-administrativa. Indicou afronta ao art. 114, I, da CR e divergência jurisprudencial. 



    À análise.



    As atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias foram disciplinadas pela Lei n. 11.350/2006, que dispôs, ainda, sobre o regime jurídico e aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da EC n. 51/2006. Dispõe esse diploma legal que esses servidores submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 



    No presente caso, o Tribunal Regional afirmou categoricamente que o art. 7º da Lei Municipal nº 381/06 estabelece que os agentes comunitários de saúde são regidos pela CLT. Tem-se, portanto, que, de fato, compete à Justiça do Trabalho julgar e processar o presente feito consoante se decidiu na r. decisão ora hostilizada. Ileso o art. 114, I, da CLT. 



    Em abono de teses, citam-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Incidentes, pois, os óbices do art. 896, §7º, da CLT e da Súmula 333/TST. Não demonstrada, no particular, a transcendência do recurso de revista por nenhuma das vias do artigo 896-A da CLT. Não desconstituídos, pois, os fundamentos da r. decisão agravada. 



    Nego provimento ao agravo.”



    Sobre a matéria, esta Suprema Corte, em julgamento de casos análogos, firmou o posicionamento de que compete à Justiça do Trabalho apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como ocorre na presente hipótese. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (CC 8186 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje de 15-03-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME CELETISTA PREVISTO NA LEI NACIONAL N. 11.350/2006. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.462.845 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20-03-2024)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. A Primeira Turma desta CORTE, envolvendo casos análogos do mesmo Município reclamante, firmou posição de que COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como na presente hipótese. 2. Dessa forma, o entendimento prevalecente foi que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 90/2006 estabelecer o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família, no Município do Itajaí, conduz à competência para apreciar a demanda para a JUSTIÇA DO TRABALHO. 3. Nessas circunstâncias, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Itajaí/SC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50376 AgR-AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18-02-2022)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48397 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje de 03-03-2022)



    Assim, para alcançar conclusão diversa e reformar o aresto combatido, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente (Lei Municipal nº 381/2006), providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor dos enunciados das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI FEDERAL N. 11.550/2006 E LEI MUNICIPAL N. 818/2006. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.02.2013. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. O acórdão recorrido decidiu que os servidores temporários não possuem direito à efetivação definitiva no cargo público, pois estão vinculados ao Quadro Municipal de maneira precária, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e que a regra para o ingresso em cargo público efetivo é a realização de concurso público. Na hipótese, trata-se de Agentes Comunitários de Saúde contratados pela Administração Pública Municipal à luz da Lei Federal n. 11.550/06 e Lei Municipal n. 818/2006. Divergir desse entendimento exigiria o reexame da moldura fática constante nos autos e a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 791.600-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE de 29/10/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agente de combate às endemias. Natureza do vínculo mantido com o Poder Público. Verbas rescisórias. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, com base na Lei federal nº 11.350/06, na Lei municipal nº 8.490/08 e nos fatos e nas provas dos autos, que o vínculo mantido entre o Município e a ora agravada detinha natureza celetista e que, ainda que o contrato celebrado pelos litigantes contivesse irregularidades, seriam devidas à agravada as férias não gozadas, bem como o terço constitucional de férias. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 687841 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15-10-2012)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente